Tribunal: STF
Processo: HC 200360
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Raílson dos Santos Campos e outro, advogados, em benefício de Rony Marcelo Alves Paiva, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 5.4.2021, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 656.171.
O caso
    2. Consta dos autos que, em setembro e outubro de 2017, respectivamente, o paciente foi preso preventivamente e denunciado pela prática dos crimes previstos nos incs. I e IV do § 2º e no § 6º do art. 121 (homicídio qualificado) e nos arts. 211 e 288 (ocultação de cadáver e associação criminosa), todos do Código Penal.
    Narrou-se na denúncia:
    “Consta dos autos de inquérito policial (em apenso) que, entre os meses de janeiro a julho do ano de 2017, mas provavelmente na cidade de Marabá/PA, no mês de março do corrente ano, os denunciados ROBSON BARBOSA DA COSTA, WANDERSON SILVA DE SOUSA, RONY MACEDO ALVES PAIVA e JOÃO OLIVEIRA SANTOS JÚNIOR, de forma voluntária e consciente, associaram-se para o fim específico de cometer crimes.
    Consta também na data de 25 de julho de 2017, por volta das 09 horas, os denunciados WANDERSON SILVA DE SOUSA e JOÃO OLIVEIRA SANTOS JÚNIOR, reunidos em grupo de extermínio, sob o controle do também denunciado RONY MACEDO ALVES PAIVA, de forma voluntária e consciente, agindo a mando do denunciado ROBSON BARBOSA DA COSTA, com animus necandi, mediante paga, dissimulação e recurso que dificultou a defesa do ofendido, por motivo torpe, utilizando-se de uma arma de fogo tipo revólver (não apreendido), mataram DANILLO SANDES PEREIRA.
    Consta também que, instantes depois, na Fazenda São Francisco, propriedade rural localizada às margens da Rodovia TO 222, quilômetro 20, sentido Araguaína/Filadélfia-TO, os denunciados WANDERSON SILVA DE SOUSA e JOÃO OLIVEIRA SANTOS JÚNIOR, sob o controle do também denunciado RONY MACEDO ALVES PAIVA, agindo a mando do denunciado ROBSON BARBOSA DA COSTA, de forma voluntária e consciente, ocultaram o cadáver da vítima DANILLO SANDES PEREIRA”.
    3. Em 6.3.2018, o juízo da Primeira Vara Criminal de Araguaína/TO impronunciou o paciente e revogou sua prisão preventiva.
    4. O Ministério Público interpôs apelação, provida em 9.12.2020 pelo Tribunal de Justiça do Tocantins:
    “(…) DECISÃO DE IMPRONÚNCIA. PRELIMINAR. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PERDA DO OBJETO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. DECOTE DA QUALIFICADORA “MEDIANTE PAGA” E CAUSA DE AUMENTO “GRUPO DE EXTERMÍNIO”. PRESENÇA DE ELEMENTOS A JUSTIFICAR AS INCLUSÕES. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA EXCLUSÃO. CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CRIME CONEXO. AVALIAÇÃO FEITA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO PROVIDO. 
    6- A preliminar arguida pelo Ministério Público de suspensão do processo até o trânsito em julgado da apelação interposta da decisão que não homologou o acordo de delação premiada, deve ser rejeitada ante a perda do objeto. 
    7- Na fase processual em comento, não se exige a certeza da autoria, mas apenas de meros indícios. 
    8- Constam os registros de ligações e mensagens entre Rony e Robson que, somado ao fato das trocas de IMEIs e sua localização na cidade de Araguaína, no dia 05/06/2017, encerram indícios de que a autoria do homicídio também pertence ao apelado Rony. 
    9- Para a pronúncia, vigora o princípio do in dubio pro societate, pelo que, havendo dúvidas, deve-se proceder à pronúncia do réu, permitindo que o Conselho de Sentença, que detém a soberania dos veredictos nos casos de crimes dolosos contra a vida (art. 5º, XXXVIII, “c”, da CRFB). 
    10- Havendo elementos a sugerir a presença da qualificadora “mediante paga” e da causa de aumento “grupo de extermínio”, não reconhecidas na pronúncia, a inclusão delas é pertinente, ao passo que a exclusão somente se legitimaria quando manifestamente improcedente, o que não é o caso dos autos. 
    11- O crime de associação criminosa é conexo ao crime de homicídio qualificado, cabe igualmente aos jurados avaliar a prova da autoria e da materialidade, bem como o liame subjetivo porventura existente entre os réus, a fim de julgar a suposta conduta deles, sendo patente a ausência de competência do juízo de origem para maiores análises a seu respeito. 
    12- Recurso apelatório conhecido e provido”.
    5. Os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público foram acolhidos pelo Tribunal de Justiça para decretar a prisão preventiva do paciente:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO. OMISSÃO VERIFICADA. PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA NÃO ANALISADO. NECESSIDADE. ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DECRETADA. RECURSO PROVIDO. DEFESA DO PRONUNCIADO ROBSON. RESE NÃO ANALISADO NOS PRESENTES AUTOS. AGUARDA APRECIAÇÃO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 
    1- A omissão a ensejar o manejo dos aclaratórios é aquela apresentada por uma decisão que deixa de se manifestar sobre um pedido, sobre argumentos relevantes ventilados pelas partes ou, ainda, sobre questões de ordem pública. 
    2- Tendo a decisão deixado de analisar o pedido de decreto de prisão preventiva do Ministério Público, o recurso de embargos de declaração é recurso próprio para suprir tal omissão.
    3- Demonstrada a existência de prova do fato e da autoria e a periculosidade social do agente, e havendo a necessidade de acautelamento para assegurar a ordem pública, deve ser suprida a omissão apontada, decretando-se a prisão preventiva. 
    4- Não há que se falar em omissão quanto ao excesso de linguagem e mérito do RESE em desfavor do pronunciado Robson, pois a análise do recurso em tela será realizada nos autos nº 00182953420188270000. 
    5- Embargos de Declaração conhecidos, tendo sido o recurso ministerial provido e o da defesa rejeitado”.
    6. Contra esse acórdão foi impetrado o Habeas Corpus n. 656.171 no Superior Tribunal de Justiça. Em 5.4.2021, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, indeferiu a medida liminar.
    7. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam que “o caso em tela comporta o abrandamento da súmula 691 dessa Egrégia Corte, [pois] há um constrangimento ilegal patente no presente caso que somente este Supremo Tribunal Federal pode sanar”.
    Sustentam que “o paciente está em liberdade a mais de 03 anos e não houve nenhum fato novo que viesse a justificar esse decreto de prisão preventiva, além do que, essa decisão julgando procedente a apelação do Ministério Público ainda pode ser alvo de recurso da defesa, não há contemporaneidade entre os fatos e essa decretação da prisão”.
    Afirmam que “o paciente tem família constituída, esposa e filhos, é Policial Militar e está na ativa, não atende a melhor exegese normativa a manutenção dessa prisão quando o paciente está em liberdade a mais de 03 anos sem haver nenhum fato novo que venha a justificar a medida extrema”.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “Em face de tudo que foi exposto, verifica-se o incontestável constrangimento ilegal a ser sanado via deste Writ, onde a Defesa requer de Vossa Excelência que reconheça a ilegalidade da decisão do Ministro do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Tocantins, para: 
    a) Afasta o óbice da súmula 691 desse Egrégio Supremo Tribunal Federal; 
    b) Conceder a liminar para revogar a prisão preventiva expedindo o competente salvo-conduto, devendo ser encaminhado cópia a autoridade coatora e ao comando do 4º Batalhão da Polícia Militar em Marabá para que se abstenham de cumprir a decisão atacada; 
    c) que seja oficiado a autoridade coatora para que preste as devidas informações no prazo regimental, 
    d) que seja dado vista dos autos a Procuradoria Geral da República, para querendo, se manifestar no prazo de 5 dias,
      e) Que o impetrante seja intimado da sessão de julgamento para fazer sustentação oral, sob pena de nulidade do julgamento”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    8. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.
    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”). Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.
    10. O Tribunal de Justiça do Tocantins enfatizou a gravidade concreta dos crimes imputados ao paciente para decretar sua prisão preventiva para garantia da ordem pública, anotando que ele teria sido pago para praticar homicídio contra advogado, em razão de problemas surgidos num processo de inventário:
    “O artigo 312 do Código de Processo Penal diz que a prisão preventiva pode ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. 
    Conforme minuciosamente narrado no voto acostado no evento 107 dos autos, o apelado/embargado foi pronunciado pelo crime de homicídio qualificado mediante paga e com a causa de aumento de pena por grupo de extermínio. 
    Vale mencionar que há indícios suficientes de que o réu Rony contribuiu ativamente para a prática do crime de homicídio, conforme se pode extrair da leitura do voto condutor do acórdão, no que segue um pequeno trecho:
    Por outro lado, muito embora a decisão de impronúncia tenha mencionado que não há diálogos entre Rony e os demais supostos autores do delito, no relatório produzido pela autoridade policial3 constam os registros de ligações e mensagens entre Rony e Robson que, somado ao fato das trocas de IMEIs e sua localização na cidade de Araguaína, no dia 05/06/2017, encerram indícios de que a autoria do homicídio também pertence ao apelado Rony.
    Sobre tais provas, peço vênia para colacionar trecho do parecer ministerial em que o Procurador de Justiça as aborda para firmar a presença de indícios suficientes da autoria de Rony, in verbis: 
    Como se vê, não consta dos autos apenas a localização geográfica do réu RONY nesta cidade de Araguaína, mas também troca de mensagens de texto (SMS’s) entre RONY e o corréu ROBSON (este pronunciado pela prática do crime de homicídio), em datas bastante próximas ao fatídico dia em que foi ceifada a vida da vítima DANILLO SANDES. 
    E, se não bastasse, esta troca de mensagens foi seguida por troca de IMEI’s dos aparelhos de telefone utilizados, o que configura evidente ato tendente a despistar as investigações. 
    Ressalte-se que na oitiva da testemunha Delegado José Rerisson Macedo, ele informou que Robson, informalmente, antes mesmo da referida Delação não homologada, apontou a participação dos três outros denunciados, afirmando que contratou inicialmente RONY MACEDO ALVES PAIVA e este arregimentou os demais (WANDERSON SILVA DE SOUSA E JOÃO OLIVEIRA SANTOS JÚNIOR), acrescentando que Paiva não veio à Araguaína no dia dos fatos e que teria passado para o mesmo a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e na data do crime, dia 25, pagou a ele mais R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (evento 153 – AUDIO_MP321/322). 
    Como alegado pelo apelante e salientado pelo Parquet de segundo grau, o juízo de pronúncia não precisa ser exauriente quanto à autoria, bastando que haja indícios que apontem no sentido da autoria do réu. 
    Dessa forma, a convergência de provas indiretas é suficiente a firmar a presença de indícios de autoria, sendo desnecessária a existência de prova direta e irrefutável, até porque, conforme já anotado, o juízo exauriente sobre a autoria compete ao Conselho de Sentença, nos termos da norma constitucional inserta no inciso XXXVIII do art. 5º da Lei Maior. 
    Ademais, não se pode olvidar que na fase de pronúncia vigora o princípio do in dubio pro societate, pelo que, havendo dúvidas, deve-se proceder à pronúncia do réu, permitindo que o Conselho de Sentença, que detém a soberania dos veredictos nos casos de crimes dolosos contra a vida (art. 5º, XXXVIII, “c”, da CRFB), decida. 
    Escorada em tais razões, não vejo como ignorar os indícios de que a autoria pertence ao réu, o que é bastante para sua pronúncia, pelo que entendo que a sentença de impronúncia deve ser reformada.
    É de se registrar que o fato se reveste de extrema gravidade, pois consta da denúncia que mediante paga, dissimulação e recurso que dificultou a defesa do ofendido, por motivo torpe, utilizando-se de uma arma de fogo tipo revólver, mataram DANILLO SANDES PEREIRA, ocultaram o seu cadáver. 
    Consta dos autos que o crime se deu em razão de “problemas” num processo de inventário cuja vítima era o advogado. 
    E, na espécie, considerando que há gravidade em concreto do delito imputado ao embargado, especialmente pela forma como ocorreu e pela própria natureza do crime, em suficiência a abalar a ordem pública, há evidente pertinência na decretação de sua segregação cautelar.
    Assim, além da periculosidade social concreta do réu Rony, está demonstrada a prova da existência do crime e da autoria.
      Com esteio nestes argumentos, decreto a prisão preventiva de Rony Macedo Alves Paiva, por presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal”.
    11. Pelas circunstâncias do ato praticado e os fundamentos apresentados no Tribunal de Justiça, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.
    Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas examinando o caso para verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a constrição da liberdade do paciente não demonstra vício que autorize a atuação deste Supremo Tribunal, sendo de sua jurisprudência ser a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, motivo idôneo para a custódia cautelar. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA IDÔNEA. REEXAME DE QUESTÕES FÁTICAS. VIA INADEQUADA. 
    1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, apontado como integrante de estruturada organização criminosa voltada para a prática do tráfico de drogas e crimes de lavagem de dinheiro, sendo apreendida mais de uma tonelada de entorpecentes, além de produtos químicos e insumos diversos, centenas de milhares de reais em espécie, além de armas de fogo de uso restrito e munições. 
    2. Não bastasse, o fato de o paciente permanecer fora do âmbito da Justiça reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 196.655-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.3.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. REITERAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA CAUTELAR DIVERSA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 
    2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente.
    3. Em vista dos argumentos lançados para fundamentar a segregação cautelar, é inviável sua substituição por medida cautelar menos gravosa. 
    4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 193.721-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.2.2021).
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Homicídio qualificado. 4. Superação da Súmula 691. Impossibilidade. Apenas casos que ostentem manifesta e grave ilegalidade. Precedentes. 5. Acusada que possui filha de 4 anos de idade. Liberdade provisória. Impossibilidade. Prisão preventiva lastreada na gravidade concreta do delito. Há notícia nos autos de coação a testemunhas. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 187.242-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020).
    12. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis (…) não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção” (HC n. 154.394-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).
    13. A alegação de ausência de contemporaneidade da prisão preventiva não merece acolhimento.
    Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que “a contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal” (HC n. 190.028-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.2.2021).
    Na espécie, o paciente foi denunciado por supostamente integrar grupo de extermínio que teria sido pago para praticar o homicídio de advogado. Na decisão pela qual decretada a custódia cautelar, o Tribunal de Justiça do Tocantins decidiu haver indícios de que o paciente teria contribuído ativamente para a prática do homicídio.
    Considerados os fundamentos de que se valeu o Tribunal de Justiça para demonstrar a necessidade de garantia da ordem pública, não está evidenciada a alegada ausência de contemporaneidade da prisão preventiva.
    14. Na espécie, as circunstâncias expostas na inicial e os documentos juntados comprovam ser imprescindível especial prudência na análise do pleito por não se poder permitir, sem fundamentação suficiente, a supressão da instância de origem.
    A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
    1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 
    2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 
    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ - Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 
    2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 
    3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 
    4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 
    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A decisão questionada nesta ação é monocrática e tem natureza precária, desprovida, portanto, de conteúdo definitivo. Não vislumbrando a existência de manifesto constrangimento ilegal, incide, na espécie, a Súmula 691 deste Supremo Tribunal (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Precedentes.
    2. Agravo regimental não provido” (HC n. 90.716-AgR, de minha relatoria, DJ 1º.6.2007). 
    Assim também os seguintes julgados: HC n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007; HC n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007; e HC n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 
    15. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora